Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-25.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007780-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS - CÔMPUTO DE FRAÇÃO DE CRIME COMUM - ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ EQUIPARADA À LUZ DA LEI Nº. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) - NÃO ACOLHIMENTO - PRECEDENTES - INTERPRETAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a Lei nº. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua sendo ele hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda.

2. Conforme nova redação dada ao artigo 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em benefício de
JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Direito da Vara Única da Comarca de Água Boa-MT, que nos autos da execução nº. 2000029-72.2020.8.11.0021, indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 16% para a progressão para a obtenção de novos benefícios em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006).

Em suas razões, a defesa reporta que delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo, haja vista a revogação expressa do § 2º, do artigo 2º, da Lei nº. 8.072/90, pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), razão pela qual defende que o percentual de cumprimento da pena, para efeitos de progressão de regime não deve ser o de 40%, previsto no artigo 112 da LEP, tal como aplicado pelo juízo de origem, e sim o equivalente ao delito comum.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo.

O juízo de origem manteve

a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMPUTO DA FRAÇÃO DE CRIME COMUM (16%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO A PENA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (16%) AO ARGUMENTO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI 13.964/19 HOUVE REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 DEIXANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE SER EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO É EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO HOUVE REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDO O QUAL MENCIONA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – DESPROVIMENTO AO AGRAVO”
(sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, sustenta a defesa que a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) provou a revogação expressa do dispositivo normativo que equiparava o tráfico ilícito de entorpecentes com delito hediondo, para fins de progressão penal (§2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990), e por isso, deve ser aplicado o critério objetivo dos delitos comuns, e não a
fração de 40% (quarenta por cento) como aplicado pelo juízo de origem.

Não obstante os esforços da defesa, a pretensão não possui guarida.

Ao negar o pleito da defesa, o juízo de origem assim fundamentou:

“(...) O tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é delito hediondo, mas sim, “equiparado” a hediondo.

Na prática, as consequências são as mesmas de um crime hediondo, ressaltando que o lapso temporal para a progressão de regime será 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao réu primário e, 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao réu reincidente específico (conforme a legislação atual).

Ressalta-se que, desde a publicação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/19), há apenas uma discussão que o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) seja considerado crime comum para fins de progressão de regime, ou seja, deverá ser utilizado a fração de 1/6 (um sexto).

Porém, o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, equipara os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o terrorismo, aos hediondos, regulamentada na lei n. 8.072/1990, vejamos:

(...) Acentua-se que a Lei dos Crimes Hediondos, prevê em seu art. 2, caput e incisos, que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança, restando demonstrado, que estes delitos são equiparados ao hediondo, e terão como consequência, às mesmas penalidades.

Deste modo, prevalece o entendimento que a figura típica do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, possui status de crime hediondo por equiparação, não sofrendo alteração após a edição do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Evidencia-se por fim, que o art. 112, §5º, da Lei de Execução Penal, que fora incluído pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), expressa que:

“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343”.

Ainda, em consonância com o exposto, vejamos decisões dos Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso e São Paulo:

(...) Desta forma, como fundamentação acima, bem como com as recentes Decisões dos Tribunais mencionados, à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Portanto, INDEFIRO o pedido pleiteado pela Defesa, e MANTENHO a fração para a progressão de regime, quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)" (sic)

Assim, sendo,
não se descura que o c. STJ, ao cancelar a Súmula nº. 512 no REsp Representativo da Controvérsia n°. 1.329.088/RS, e Pet 11.796/DF, acerca da natureza jurídica do crime de tráfico de drogas privilegiado, s. m. j., também acabou por firmar entendimento transverso, de que as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no artigo 33,
caput
e § 1°, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos quanto à totalidade de seus efeitos, inclusive aqueles discriminados na Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e na LEP, quanto às frações para progressão de regime.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1°, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos
, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria ‘contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.’ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600).

3. Acolhimento da tese segundo a qual o
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo,
com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016). (destaquei)

Assim, ainda que a Lei nº. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado (§ 5º, do artigo 112 da LEP) apenas houve ratificação do entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação
, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação.

Em verdade, a previsão expressa de que tráfico privilegiado não é considerado hediondo para fins de progressão regimental, implica e reforça a assertiva de que as demais figuras do tráfico de drogas são equiparadas aos crimes hediondos.

Ainda, não se descura que o artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal/88 continua estabelecendo que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”, ao passo que o art. 2º da Lei de Crimes Hediondos afiança essa regra, prevendo que os “
crime hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo
” são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança, regramento típico dos crimes hediondos por equiparação, tal qual continua sendo a tortura (Lei nº. 9.455/97) e o terrorismo (Lei nº. 13.260/2016).

Sobre a hediondez do crime de tráfico de drogas e outros equiparados, Guilherme de Souza Nucci, ensina que:

“
Figuras equiparadas aos delitos hediondos: a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo somente não são considerados hediondos - embora sejam igualmente graves e repugnantes - porque o constituinte, ao elaborar o art. 5.º, XLIII, CF, optou por mencioná-los expressamente como delitos insuscetíveis de fiança, graça e anistia, abrindo ao legislador ordinário a possibilidade de fixar uma lista de crimes hediondos, que teriam o mesmo tratamento. Assim, essas três modalidades de infrações penais são, na essência, tão ou mais hediondas que os crimes descritos no rol do art. 1.º da Lei 8.072/902”
(Leis penais e processuais penais comentadas. v. 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. pag. 534).

Finalmente, a espancar eventuais dúvidas, o Pretório Excelso, ao reconhecer, no Plenário Virtual de 17/9/2021,
Repercussão Geral no ARE 1.327.963 [Rel. Min. Gilmar Mendes], Tema 1169
,
que o percentual a ser aplicado para progressão de regime de condenado por crime hediondo ou assemelhado - em um caso específico de tráfico de drogas – é de 40% [destinado aos primários hediondos ou hediondos por equiparação],
acabou por confirmar – por vias transversas – a tese advogada pelo próprio recorrente, de que o referido crime se insere no rol de crimes assemelhados a hediondo, nos termos do art. 5º, XLIII, da CF, e art. 2º, caput, da Lei n. 8.072/90, suscetível da mesma disciplina conferida aos crimes hediondos,
e cujo entendimento possui, aplicação, inclusive retroativa
,
verbis
:

“
Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF) (1), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP (2) não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico
.” (STF – ARE:

1327963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual de 17/9/2021, Tema 1169).

Em situação semelhante à hipótese dos autos, assim já decidiu esse e. TJMT:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.
À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime
” (N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022). (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME –
APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO)
– INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão expressa ao tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos
. No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações pretéritas”
(N.U 1014877- 13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). (destaquei)

Assim, vislumbra-se que a tese defensiva não possui base legal, tampouco amparo em doutrina e jurisprudência,
de forma que a fração aplicada pelo juízo impugnado (40%, consoante artigo 112, V, da LEP), no que importe a condenação por tráfico de drogas, não merece reparos
.

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor do reeducando
JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022